Tribunal: STF
Processo: RE 1514931
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “Ação de cobrança – loteamento - associação de moradores - contribuição pelos serviços de benfeitorias e manutenção prestados pela autora no loteamento – admissibilidade - vedação ao enriquecimento sem causa – precedentes - recurso provido. 



    Disponibilizado aos réus os serviços prestados pela autora, devem oferecer a contraprestação consistente no pagamento de sua quota parte atinente às despesas existentes em prol do loteamento, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa”. (eDOC 22 – ID: 7c2b5c38)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XX, do texto constitucional. (eDOC 33 – ID: 10354d26)



    Afirma-se, em breve síntese, que os recorrentes não são associados e nunca pagaram qualquer taxa em favor da associação recorrida. Acrescenta-se que “a Recorrida não está cobrando reembolso pelas melhorias que alega ter feito, mas sim a taxa associativa, tentando, falaciosamente, justificar a cobrança com estas supostas melhorias. Como já demonstrado, esta cobrança (taxa associativa)”. (eDOC 33 – ID: 10354d26, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário que ora se analisa, reestabelecendo os termos da sentença, a qual julgou improcedente a ação de cobrança proposta pela associação recorrida em face dos recorrentes. Colho trecho da referida decisão:  



    “Na hipótese, a Juíza de Direito julgou improcedente a ação de cobrança de despesas de benfeitorias e manutenção de serviços do loteamento fechado denominado "Horto Ivan" ajuizada pela respectiva Associação dos Proprietários, porque os réus não eram associados à autora. 



    Seguiu-se apelação, a que o Tribunal de origem deu provimento para condenar os demandados ao pagamento dos valores reclamados na inicial, ao fundamento de que a matéria se encontrava pacificada no TJSP, no sentido de que "é admissível a cobrança das despesas com manutenção e benfeitorias realizadas nas áreas comuns do loteamento fechado, independentemente da associação do proprietário, na proporção de sua cota-parte, sobe pena de enriquecimento sem causa" (e-STJ, fl. 602). 



    Considerando a divergência notória entre o aresto combatido e a jurisprudência assentada em sede de julgamento de recurso repetitivo, a insurgência merece ser acolhida. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que a existência de associação congregando moradores com o objetivo de defesa e preservação de interesses comuns em área habitacional não possui o caráter de condomínio, pelo que, não é possível exigir de quem não seja associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo, o pagamento de taxas de manutenção ou melhoria.



    Tal entendimento foi confirmado pela Segunda Seção, no julgamento dos REsp nº 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, submetidos ao rito do art. 543-C, firmando-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp 1439163/SP e 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgados em 11/03/2015, DJe 22/05/2015). 



    Verifica-se que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem destoou da orientação supramencionada. Isso porque, de acordo com os fatos delineados na instância ordinária, "apesar de todo alegado pela associação, (...) não logrou êxito em demonstrar o vínculo mantido entre a associação e os proprietários dos lotes 2 e 3 da quadra 1" (e-STJ, fl. 526). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau.” (eDOC 67 – ID: fcbf9943, p. 1-2)  



    Nesses termos, verifico o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo está prejudicado ante a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente